Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROMETIMENTO DA ESTÉTICA DOS PISOS. DECADÊNCIA AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. INOCORRÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação indenizatória por vício de qualidade constatado nos pisos adquiridos pela consumidora, condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) a prejudicial de decadência, decidida no saneador sem interposição de agravo de instrumento, pode ser rediscutida em apelação; (ii) o comerciante possui legitimidade passiva em demanda por vício do produto; (iii) incide a teoria do duty to mitigate the loss para afastar ressarcimento de custos de reinstalação; (iv) está configurado dano moral indenizável.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicial de decadência, resolvida na decisão saneadora, não comporta rediscussão em apelação quando ausente a oportuna insurgência por agravo de instrumento, porquanto sujeita à preclusão. Preliminar suscitada de ofício.
4. Tratando-se de demanda que versa sobre vício – e não fato – do produto, o comerciante responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de consumo, não incidindo, na hipótese, o art. 13 do CDC.
5. Inviável reconhecer culpa concorrente da consumidora com base na teoria do duty to mitigate the loss, quando ausente prova de sua ciência inequívoca acerca do vício antes da instalação dos pisos. Excepcionalidade da aplicação de instituto que limita o direito à reparação integral dos danos.
6. Sem a demonstração de que o desconforto vivenciado pela consumidora em razão da constatação de vícios que comprometem somente a estética dos pisos instalados em sua residência ultrapassa a barreira do mero dissabor, não há como reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12; art. 927. CDC, art. 6o, inc. VI; art. 12, § 1o; art. 13; art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.078.933/MG, Rel. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 29.05.2025.